Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710785-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão de ID n. 151575700 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é parte ilegítima do polo passivo das obrigações tributárias descritas na petição inicial, uma vez que não é mais proprietária dos veículos; que já ocorreram a translação da propriedade e a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) ao término dos contratos; que foi inserida no cadastro estadual de inadimplentes. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados, bem como o afastamento de qualquer ato tendente a exigi-los ou de cunho restritivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44974711 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Incumbe à parte autora, ora agravante, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese sob exame, em resumo, a parte apresenta uma tela do Sistema Nacional de Gravames, fazendo referência ao veículo e à data da baixa do gravame. Ocorre que os documentos subsequentes estão absolutamente ilegíveis. A título exemplificativo, apresentou dados do veículo placa JHJ6385 (ID n. 44974710 – p. 46). Na sequência, juntou os documentos de ID 44974710 – p. 47/53, de leitura inviabilizada, seja em decorrência da tela apresentada estar completamente escura, seja pela impossibilidade de leitura, de modo que não servem como prova da alegação de que não era proprietária do veículo no exercício cobrado pela Fazenda Pública. Essa situação se repete com todos os documentos que instruíram o agravo de instrumento. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incide sobre a propriedade dos veículos, e os fatos geradores do imposto são a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Sem que a agravante apresente documentação idônea de que não figurava como pessoa jurídica arrendante do bem por ocasião dos exercícios objetos de cobrança, subsiste a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora